Tribunal: TJSP
Processo: 2254351-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS em ação de inexigibilidade de débito decorrente de empréstimo consignado. Manutenção. Instituto Nacional da Seguridade Social que não tomou parte na contratação levada a efeito entre consumidora e fornecedores, de modo que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Recurso não provido.